Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IPCA-E. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES STF. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE
1.O despacho do juízo, ainda que incompetente, interrompe a prescrição (art. 202, I, do CC). Ainda, a execução ajuizada por órgão sindical-coletivo tem o condão de interromper a prescrição quinquenal.
2. Não obstante a existência da referida lista, cujo objetivo é limitar subjetivamente a ação àqueles que são efetivamente filiados ao Sindicato, e não estender à toda a categoria, restou comprovado, conforme declaração acostada aos autos, que os demais eram filiados ao Sindicato em data anterior ao ajuizamento da ação em 2000, o que se cuida de mera irregularidade, sem o condão de interferir na pertinência subjetiva da presente ação e o direito subjetivo da parte agravada.
3. No caso, não há que se falar em litispendência, eis que distintas as partes, as causas de pedir e pedidos formulados em cada um dos processos.
4. Em que pese a afirmação do agravante sobre a possibilidade de compensação, “tal alegação do réu já foi afastada, e, em grau recursal, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, conforme acórdão anexado aos autos, sob pena de violação à coisa julgada”, e, portanto, não há que se falar em compensação.
5. Quanto à limitação da condenação, é entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que o direito à correção pelos índices fixados na decisão executada subsistiu até o advento da referida Lei Distrital 117/90, e que essa lei, que revogou a Lei 38/89, não tem o condão de alterar a majoração do reajuste de 84,32% já integrado ao patrimônio jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
6. A alegação de excesso de execução, por inadequação da base de cálculo, demanda cognição exauriente.
7. Agravo de Instrumento não provido.